Tribunal: TJPA
Processo: 0021804-08.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021804-08.2015.8.14.0301

APELANTE: WILLIAM PESSOA DA MOTA JUNIOR, SAFIRA ENGENHARIA LTDA - EPP

APELADO: SAFIRA ENGENHARIA LTDA - EPP, WILLIAM PESSOA DA MOTA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/FEVEREIRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0021804-08.2015.8.14.0301

COMARCA:BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
SAFIRA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO:
ROLAND RAAD MASSOUD (OAB/PA nº. 5.192) e

CAMILLA BARBOSA FIGUEIREDO (OAB/PA nº. 18.902)

AGRAVADO:
WILLIAM PESSOA DA MOTA JUNIOR

ADVOGADO:
MAURO PINTO BARBALHO (OAB/PA nº. 20.829)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMÓVEL. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. MINORAÇÃO INCABÍVEL. INDENIZAÇÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0021804-08.2015.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM / PA.

AGRAVANTE:

SAFIRA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO:

ROLAND RAAD MASSOUD (OAB/PA nº. 5.192) e

CAMILLA BARBOSA FIGUEIREDO (OAB/PA nº. 18.902)

AGRAVADO:

WILLIAM PESSOA DA MOTA JUNIOR

ADVOGADO:

MAURO PINTO BARBALHO (OAB/PA nº. 20.829)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SAFIRA ENGENHARIA LTDA
contra a decisão monocrática deste relator
(Id. 10691271)
que
conheceu e negou provimento
aos recursos de Apelação e adesivo, mantendo a condenação da Agravante ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nas
razões do interno (Id. 10975459),
aduz

a Agravante que a obra no imóvel do agravado foi realizada à revelia da recorrente, não sendo possível, portanto, atribuir-lhe a responsabilidade pelos danos causados, sejam materiais ou morais. Afirma que tais argumentos foram suscitados em sede de contestação, e, portanto, não se configuram inovação recursal. Defende, ainda, a inexistência de danos morais, requerendo, de forma subsidiária sua minoração. Por fim, pleiteia a reconsideração / reforma da decisão monocrática vergastada, devendo o pedido do autor ser julgado improcedente.

Mesmo devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões
(Id. 11320080).

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA.,13 de dezembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMÓVEL. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. MINORAÇÃO INCABÍVEL. INDENIZAÇÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Inicialmente, observo que a questão de inovação recursal é evidente, pois, ao contrário do que a agravante alega no presente interno, a tese sustentada na apelação foi de que o agravado havia realizado obra irregular em seu
quintal
.
In verbis:

“(...) as modificações (feitas unilateralmente pelo autor/apelado) se referem ao fato de
o quintal ter sido completamente lajotado pelo mesmo
! Ora, a colocação de lajotas criou uma camada totalmente impermeável sobre o solo, o que impediu que a água fosse drenada por absorção, como previsto no projeto, deixando de atender ao percentual mínimo de permeabilidade exigido pela lei municipal.
Esse ato unilateral e de responsabilidade do próprio autor/apelado é que causou os supostos alagamentos
, sendo que essa alteração na estrutura do imóvel entregue pela construtora é causa de perda da garantia.”
(Id. 2570057 – fl. 3)

Assim, está mais do que patente que a agravante não se refere aos reparos de urgência para contenção do alagamento, mas sim, a supostas obras realizadas anteriormente no quintal, que teriam afetado a tubulação do imóvel, e, consequentemente, gerado os alagamentos sofridos.

Por conseguinte, a alegação da agravante de que
“por um erro exclusivo de digitação, confundiu-se a palavra “banheiro” por “quintal”(...)”
(Id. 10975459 – fl. 3), demonstra-se uma tentativa de induzir o julgador a erro, posto que, da simples análise dos argumentos resta claro que a então apelante referiu-se à obras realizadas anteriormente no quintal – especificamente a colocação de lajotas – obras estas que seriam a causa dos danos ao imóvel, inclusive, os alagamentos.

De forma alguma é possível associar tais argumentos à reparação realizada no banheiro,
após
o alagamento do imóvel – que, inclusive, como o próprio autor/agravado afirmou, foi necessário ser realizado por si e pelo condomínio, em caráter de urgência e com o conhecimento da agravada.

Assim, como mencionado na decisão agravada, em nenhum momento tais obras irregulares foram suscitadas em sede de contestação, sendo, portanto, claramente, uma tentativa da agravante de inovar em fase recursal, para eximir-se das obrigações decorrentes de danos estruturais do imóvel, o que, não é aceito neste momento processual.

Neste sentido, colaciono jurisprudências do C. Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. SÚMULA N. 568/STJ. ARBITRAGEM. DIREITOS DISPONÍVEIS. JUÍZO ARBITRAL. COMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRINCÍPIO COMPETÊNCIA-COMPETÊNCIA. AFASTAMENTO. EXCEÇÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE
. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da orientação que emana da Súmula n. 568/STJ, "[o] relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 2. À luz do procedimento regrado pelo art. 4º e ss. da Lei Federal n. 9.307/1996, "(...) o estabelecimento da convenção de arbitragem produz, de imediato, dois efeitos bem definidos. O primeiro, positivo, consiste na submissão das partes à via arbitral, para solver eventuais controvérsias advindas da relação contratual subjacente (em se tratando de cláusula compromissória). O segundo, negativo, refere-se à subtração do Poder Judiciário em conhecer do conflito de interesses que as partes tenham reservado ao julgamento dos árbitros" (REsp 1569422/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 20/05/2016). 3. O caso concreto não envolve direitos indisponíveis, cingindo-se a controvérsia à interpretação e à qualificação que a parte agravada fez do negócio jurídico formalizado entre a agravante e terceiro (cessão de contrato), e a recusa em registrá-lo no sistema que gerencia contratações da espécie (compra e venda de energia elétrica), matéria que antecede a aplicação das normas regulamentares de regência. 4. Somente em hipóteses excepcionais e quando possível verificar, icto oculi, a patologia da cláusula compromissória é que se faz possível afastar a competência outorgada ao árbitro pelo art. 8º, § ún., da Lei Federal n. 9.307/1996. 5.
Inviável o conhecimento de alegação suscitada apenas em sede de agravo interno, qualificando indevida inovação recursal
. 6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1230431/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 10/12/2021)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE ENVOLVENDO PASSAGEIRA DE TREM. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
INOVAÇÃO RECURSAL. TESE APRESENTADA SOMENTE NO AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO
.

1.
Verifica-se que a agravante não provocou, nas instâncias originárias, discussão da tese acerca da exorbitância do valor fixado a título de compensação pelos danos morais, trazendo a alegação de forma tardia, somente no Agravo Interno, o que importa em indevida inovação recursal e preclusão consumativa, rechaçadas pela jurisprudência do STJ.

2. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1900628/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 10/12/2021)

No que concerne à não configuração dos danos morais, defendida pela agravante, observo que os argumentos e fundamentos apresentados em suas razões, são exatamente os mesmos arguidos em apelação, sendo possível, neste caso, a reprodução da decisão atacada, pois, conforme entendimento do STJ, inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Assim sendo, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada
(Id. 10691271)
, nas partes que interessam, cuja fundamentação
repele integralmente a pretensão deduzida
no presente Agravo Interno:

“(...) Quanto à caracterização dos danos morais, em que pese o recorrente tenha razão quando defende não serem presumíveis (AgInt no AREsp 1.288.145/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 16/11/2018), entendo que restaram devidamente comprovados.

Veja-se que o autor juntou aos autos laudo técnico emitido pelo Centro de Perícias Científicas“Renato Chaves”, no qual é apontado que os danos verificados no imóvel objeto da ação são decorrentes de vícios de construção, razão porque entendo existir nexo causal entre a conduta do apelante e os danos relatados pelo autor.

Os autos revelam que, diante dos problemas enfrentados e que já vinham sendo relatados à apelante, houve rompimento da tubulação, fazendo com que houvesse necessidade de desligar o registro de água, comprometendo o abastecimento, tendo havido, ainda, manchas e infiltrações nas paredes e desnivelamento do piso, tudo em um apartamento que havia sido entregue, àquela época, há menos de 03 anos ao autor.

Desta forma, entendo que a situação exposta nos autos ultrapassou a barreira do mero aborrecimento, causando danos extrapatrimoniais que merecem ser indenizados, pois, diante da aquisição de um imóvel novo, para moradia, não se mostram razoáveis os transtornos enfrentados.

Isto posto, nada há o que se reformar na sentença quanto à caracterização dos danos morais e o dever de indenizar (...)”
(Id. 10691271 – fls. 2/3)

Com efeito, patente a configuração dos danos morais sofridos pelo agravado, que, ao contrário do que alega a recorrente, ultrapassou sim os limites do mero aborrecimento. Em relação ao
quantum
fixado, entendo ser um valor razoável e proporcional aos danos causados ao agravado, estando dentro dos parâmetros adotados pelos Tribunais, conforme jurisprudência abaixo colacionada.

EMENTA: DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Outrossim, há relação de consumo quando a aquisição de produto é destinada para atividade empresarial. Aplicação da teoria finalista mitigada. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

(...)
Em relação ao primeiro parâmetro, penso que o valor de R$ 20.000,00 fixado pelo juízo não extrapola qualquer limite de razoabilidade, uma vez que a quantia é substancialmente suficiente para a compensação por danos morais. Analisando o segundo quesito, qual seja, o caráter pedagógico do dano moral, utilizado largamente nos tribunais superiores, também vislumbro a razoabilidade na fixação de indenização no valor de R$ 20.000,00.

Portanto, mantenho a indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
(...).

(TJ-PA – ApCiv 0006454-72.2016.8.14.0065, Rel.: Desa. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Julgamento: 12/04/2021)

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Defeitos no imóvel decorrentes de vício na construção. Dever de reparação. Fixado prazo de 90 dias para o cumprimento da obrigação de fazer. Dano moral caracterizado. A frustração decorrente dos vícios apresentados no imóvel adquirido é evidente e faz caracterizar abalo psicológico que se eleva à categoria de dano extrapatrimonial indenizável e não se confunde com mero dissabor.
Verba indenizatória majorada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
. Sucumbência exclusiva da ré. Art. 86 do CPC. Recurso do autor não conhecido em parte e, na parte conhecida, provido, enquanto desprovido o da ré.

(TJ-SP – AC: 10036498920168260132 SP 1003649-89.2016.8.26.0132, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 13/04/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2021)

Por fim, observo que, em nenhum momento da apelação, a agravante questionou o valor arbitrado a título de danos morais, mas tão somente, sua inexistência. Desta forma, uma vez comprovada a ocorrência dos danos morais, não há que se discutir sua minoração, uma vez que requerida apenas em sede de Agravo interno.

ASSIM
,
pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao

Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão
monocrática
agravada
(Id. 10691271)
.

É como voto.

Belém/PA., 5 de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/02/2024